Tribunal: TJES
Processo: 5001123-86.2023.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001123-86.2023.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANA MARIA BIANQUINE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. TEMA 1.061 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme o Tema 1.061 do STJ, compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura no contrato, mediante perícia grafotécnica ou outros meios de prova legalmente admitidos, nos termos do art. 429, II, e art. 369 do CPC.

2. Inexistindo prova apta a comprovar a regularidade da contratação, deve ser mantida a declaração de nulidade do contrato.

3. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando configurada a má-fé da instituição, conforme entendimento firmado no EAREsp 676608/RS.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário em razão de fraude bancária configura dano moral indenizável.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 28 de março de 2025.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos negar provimento ao recurso nos termos do voto da eminente Desª. Janete V. Simões designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
a
pelação cível
por meio da qual pretende, Banco BMG S.A., ver reformada a sentença que, em sede de ação de declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Ana Maria Bianquine, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para (i) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito imputado à apelada; (ii) obrigar o banco a cessar as cobranças e a negativação do nome da parte autora, além de determinar a baixa dos contratos n° 13851956 e 13851956318022023 no prazo de 30 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00; (iii) condenar o banco ao pagamento de repetição do indébito, na forma dobrada, dos valores descontados do benefício previdenciário da autora desde 2018, a serem apurados em liquidação de sentença; (iv) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, conforme previsão legal na Lei nº 10.820/2003, com anuência expressa da parte apelada e disponibilização de valores mediante transferência eletrônica; (ii) ausência de qualquer irregularidade na cobrança, considerando que os descontos se deram com base em contrato assinado voluntariamente, sem qualquer vício de consentimento; (iii) impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados, pois não houve prova de má-fé do banco, sendo cabível, no máximo, a devolução na forma simples; (iv) inexistência de dano moral, uma vez que os descontos decorreram de contrato regular, não havendo conduta ilícita que justifique a reparação por danos extrapatrimoniais; (v) subsidiariamente, pleiteia pela redução do valor arbitrado a título de danos morais; (vi) desproporcionalidade da multa imposta; (vii) direito de compensação, para que os valores eventualmente restituídos sejam abatidos da quantia comprovadamente disponibilizada à apelada por meio da contratação do cartão de crédito consignado.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de fevereiro de 2025.

Desembargadora José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão de 24 a 28.02.2025

VOTO DIVERGENTE

O relator deu provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, por entender que a contratação do empréstimo foi regular, entendendo como suficiente os documentos apresentados pela instituição.

Verifico, contudo, que a apelada nega expressamente a relação jurídica, não reconhecendo a assinatura no contrato bancário, bem como as operações apontadas no cartão de crédito, contexto que atrai o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, “
se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”.

Entendimento reiteradamente aplicado na Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento vinculante do STJ, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
; 2. Em que pese o agravante admitir ter firmado o contrato RCM n. 97829613748/18001, expressa que o empréstimo já havia se encerrado, apontando que não solicitou a sua renovação, o que impõe a instituição financeira o dever de demonstrar a devida autorização do agravante para a nova contratação; 3. Na condição de idoso e aposentado, o desconto de parcelas controversas em sua aposentadoria potencialmente gera maior risco ao consumidor do que a instituição financeira, que não ficará submetido a risco de inadimplemento, já que poderá restabelecer a incidência dos débitos diretamente no benefício previdenciário do recorrente; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5008485-02.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, julgado em 20/11/2023.) - G.N. (destaquei)

Observo, ainda, que, não bastasse o entendimento fixado pelo STJ, o magistrado atribuiu expressamente ao banco o ônus de comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

Justamente em razão disso, caberia à instituição financeira trazer provas aptas a ilidir a respectiva controvérsia, de modo que deve ser mantida a declaração de nulidade do contrato questionado.

Via de consequência, com o reconhecimento da irregularidade dos descontos no benefício previdenciário da apelada, os valores apurados após 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, vez que efetivados
a publicação do acórdão
EAREsp 676608/RS, que definiu que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Por sua vez, o prejuízo decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor em razão de fraude bancário constitui dano moral indenizável, sendo certo que o valor fixado na origem (R$ 5.000,00 - cinco mil reais) está condizente com os parâmetros adotados pela Câmara em casos semelhantes, não havendo justificativas para sua redução.

Diante do exposto, divirjo do relator, o Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, para
conhecer
e
negar provimento ao recurso
, majorando os honorários recursais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Com as devidas vênias ao entendimento do E. Des. Relator, acompanho a divergência inaugurada pela Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Não obstante o respeitável voto de relatoria, rogo vênias para acompanhar a DIVERGÊNCIA inaugurada pela e. Des. JANETE VARGAS SIMÕES.

V O T O - V I S T A

Com a devida vênia ao e. Relator, acompanho integralmente a bem fundamentada divergência inaugurada pela e. Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, que analisou o caso e demonstrou a insuficiência probatória por parte da instituição financeira.

Em seu voto voto divergente bem pontuou a ausência de contrato firmado pela parte autora, ressaltando que, nos termos do Tema 1.061 do c. Superior Tribunal de Justiça, o ônus da prova incumbe ao banco, que não se desincumbiu de demonstrar a regularidade da contratação. A e. Desembargadora ainda enfatizou que o magistrado de primeiro grau atribuiu à instituição financeira a responsabilidade pela prova da validade do negócio jurídico, ônus do qual esta não se desincumbiu.

Além disso, corroborando as assertivas do voto divergente, a análise das faturas juntadas aos autos demonstra que a recorrida não realizou qualquer utilização do cartão de crédito. Os lançamentos identificados são exclusivamente referentes a descontos automáticos no benefício previdenciário da consumidora, sem que houvesse aquisição de bens ou serviços. Tal fato reforça a tese de que a autora jamais contratou ou usufruiu do produto financeiro.

A e. Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, em seu voto, também enfrentou com propriedade a questão da repetição do indébito, destacando a incidência do entendimento firmado no EAREsp 676608/RS, que determina a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, independentemente da existência de dolo ou má-fé da instituição financeira. O caráter punitivo dessa previsão visa coibir práticas bancárias abusivas e proteger a parte hipossuficiente na relação de consumo.

Ademais, o voto divergente também bem fundamenta a manutenção da indenização por danos morais, considerando que a redução indevida dos proventos de um aposentado, em razão de uma contratação não reconhecida, configura afronta aos princípios da dignidade do consumidor e da boa-fé objetiva. O valor fixado na origem, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se compatível com os parâmetros usualmente adotados por esta Câmara.

Diante disso, prestigiando o minucioso e bem embasado voto da e. Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, acompanho a divergência para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela instituição financeira, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

O presente caso envolve ação de declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada pela consumidora apelada em face da instituição financeira recorrente, buscando o reconhecimento da nulidade de contratação de cartão de crédito consignado que nunca firmou, bem como a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.

A apelada, pessoa idosa e segurada do INSS, afirma que jamais solicitou ou teve ciência da contratação do cartão de crédito consignado ofertado pelo banco recorrente, mas, ainda assim, passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário, sob a rubrica de pagamento mínimo de fatura.

Pois bem. Após detida análise do substrato probatório, verifica-se que sentença de parcial procedência deve ser reformada.

Como se sabe, a regularidade da contratação de produtos bancários demanda a observância dos princípios da
informação e transparência
, insculpidos no
inciso III do
art. 6º do CDC
, os quais impõem ao fornecedor o dever de fornecer ao consumidor esclarecimentos claros e precisos acerca das cláusulas contratuais e da forma de funcionamento da operação financeira contratada.

No caso em exame, a
s provas documentais produzidas pelo banco
recorrente
são robustas e aptas a demonstrar a regularidade da contratação
, afastando qualquer irregularidade na cobrança e evidenciando que a recorrida
teve plena ciência da modalidade de crédito contratada e dela usufruiu regularmente ao longo dos anos
.

A documentação acostada aos autos pelo apelante é contundente no sentido de que
o cartão de crédito consignado fora efetivamente utilizado pela recorrida
, o que indica sua ciência e concordância com o contrato firmado. Ademais,
o
s extratos e faturas demonstram a realização de compras, saques e financiamentos, com pagamento do valor mínimo diretamente descontado do benefício previdenciário da consumidora
.

Por fim, a
planilha evolutiva da dívida
corrobora o uso contínuo do crédito disponibilizado, afastando qualquer presunção de contratação unilateral por parte do banco.

Nesse contexto, observa-se que o próprio comportamento da recorrida ao longo da relação contratual reforça a tese de que a contratação se deu de forma regular. Isso porque, caso houvesse qualquer irregularidade ou desconhecimento da operação financeira,
seria esperado que tivesse questionado os lançamentos e descontos assim que ocorreram
, o que não se verificou. Ao contrário, a recorrida manteve o uso do cartão por período prolongado,
realizando saques e financiando parcelas do saldo devedor
, comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento da contratação.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça reforça que a utilização do crédito pelo consumidor afasta a presunção de erro ou desconhecimento. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – SUPOSTA VONTADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO DEMONSTRADO O ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM COMPRAS DIVERSAS
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. Foi comprovada a ausência do vício de consentimento, pois ao utilizar, para compras diversas, o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a consumidora demonstrou sua concordância com o fornecimento do referido produto bancário, o que não ocorreria se ela acreditasse que havia contratado um simples empréstimo consignado. Declarada a validade do negócio jurídico
. 2. Não havendo comprovação de irregularidades na contratação ou vícios de consentimento, não há fundamento para indenização por danos morais ou materiais. 3. Recurso desprovido. Sentença mantida. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0010343-87.2018.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Nov/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente.
2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro)
. (TJES, AC 5001092-18.2022.8.08.0014, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJES 19/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO –
CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO
– RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 2. Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora. 3.
Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5009959-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJES 16/12/2022)

Portanto, à luz dos fundamentos apresentados, conclui-se que a sentença de proferida pelo Juízo de origem não se encontra em perfeita consonância com os elementos probatórios dos autos, bem como com a legislação e jurisprudência aplicáveis. O contrato firmado entre as partes é válido, regular e não apresenta vícios de consentimento ou abusividades.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele

dou

provimento
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral
.

Inverto os ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade, contudo, deverá permanecer suspensa, diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.